Tribunal: TJDFT
Processo: 0815720-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. REVELIA. locação de veículo. inadimplência. bloqueio remoto. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral decorrente de bloqueio remoto do carro locado.
1.1. Recurso. O recorrente alega abuso no exercício de eventual direito contratual, ausência de prova da mora e de notificação prévia. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais.
1.2. A ré revel não apresentou contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a reparação por dano moral ao recorrente, em decorrência de abuso contratual.
III. Razões de decidir
3. Revelia. Nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/1995, a revelia induz presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, não implicando procedência automática do pedido, nem dispensando o autor da prova do fato constitutivo de seu direito.
4. Dano moral. Resta incontroverso o negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como a ocorrência do bloqueio remoto do veículo por parte da recorrida.
4.1. O “contrato de locação de veículo com opção de compra” (ID 83144285), contém previsão expressa a respeito das consequências do inadimplemento. A cláusula 5a estabelece que a forma e o prazo de pagamento devem ser respeitados “sob pena de cancelamento da opção de compra e autorização de bloqueio do veículo”, e que o bloqueio poderá ser realizado em caso de inadimplência ou de violações contratuais por parte do locatário (Cláusula 5.4).
4.2. O contrato ainda traz a possibilidade de utilização do dispositivo de bloqueio como medida de recuperação do bem (“corta-corrente”) após o prazo conferido para devolução, bem como hipótese de bloqueio imediato em caso de descumprimento de condições de uso (Cláusula 13.4, parágrafo único). O Anexo I autoriza a locadora a bloquear o veículo e adotar medidas para sua recuperação caso o cliente deixe de pagar débitos nos respectivos vencimentos, após prazo de regularização (Anexo I, Item 9.2).
4.3. Na hipótese, o próprio recorrente admite na inicial que permaneceu inadimplente “por um pequeno período” e que tentou resolver a demanda de forma administrativa, reconhecendo a mora contratual. Evidencia-se, portanto, que o bloqueio ocorreu de forma legítima, nos limites do exercício regular de direito, não ensejando reparação por dano moral ao recorrente. Nesse sentido, o Acórdão 2111170.
4.4. Dessa forma, escorreita a sentença, que julgou improcedente o pedido inicial.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.
___________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011007, 0808585-51.2024.8.07.0016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/6/2025.